Tribunal: TJDFT
Processo: 0721982-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721982-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: KARINE SODRE DE MOURA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 49063738, a agravante solicita a retirada do processo da pauta virtual e inclusão em sessão de julgamento presencial para fins de realização de sustentação oral. Nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. No caso, a decisão interlocutória agravada versa sobre penhora de ativos financeiros encontrados via sistema SISBAJUD em cumprimento de sentença. Dessa forma, a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no ID 49063738 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se inicia no dia 1o/08/2023 (ID 48892026). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator